Tribunal: TJMT
Processo: 1001714-20.2022.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001714-20.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO ALVES DE SOUSA FILHO - CPF: 022.948.203-12 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALONCIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 826.702.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO PEREIRA DE JESUS JUNIOR - CPF: 022.779.031-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA ALVES BARBOSA - CPF: 087.135.763-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FRANCISCO ALVES DE SOUSA FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PELO FEMINICÍDIO (ART. 121, §2o, INCISOS II, IV E VI, C/C §7o, INCISO III, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE SURPRESA NO ATAQUE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DECIDIR PELO AFASTAMENTO OU NÃO DA QUALIFICADORA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Enunciado Orientativo no 2 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

“(...) Conserva-se a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido quando comprovada, pelo cenário fático delineado nos autos, a ocorrência de possível surpresa no ataque sofrido (...)”
(N.U 1019361-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 04/03/2022)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1001714-20.2022.8.11.0003

RECORRENTE: FRANCISCO ALVES DE SOUSA FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de FRANCISCO ALVES DE SOUSA FILHO contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos registrados sob o no 1001714-20.2022.8.11.0003, que o pronunciou pela prática, em tese, do delito de tentativa de homicídio triplamente qualificado pelo motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo feminicídio, e majorado pela presença física de descendente da vítima, previsto no art. 121, §2o, incisos II, IV, VI, §2o-A, inciso I, §7o, inciso III, na forma do artigo 14, II, todos do Código Penal (Sentença – id. 132144741).

Irresignada com a decisão, busca a defesa o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que as provas amealhadas durante a persecução penal são insuficientes em relação à qualificadora.

Para tanto, sustenta que a qualificadora em questão, para que ocorra, exige uma atuação clandestina acima do normal já esperado de qualquer conduta criminosa, sob pena de não se completar sua axiologia (id. 132144754).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso (id. 132144758).

Em Juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve inalterada a decisão de pronúncia (id. 132144759).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 136440172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FRANCISCO ALVES DE SOUSA FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de FRANCISCO ALVES DE SOUSA FILHO contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos registrados sob o no 1001714-20.2022.8.11.0003, que o pronunciou pela prática, em tese, do delito de tentativa de homicídio triplamente qualificado pelo motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo feminicídio, e majorado pela presença física de descendente da vítima, previsto no art. 121, §2o, incisos II, IV, VI, §2o-A, inciso I, §7o, inciso III, na forma do artigo 14, II, todos do Código Penal.

Narra a denúncia:

“(...) no dia 20 de janeiro de 2022, por volta das 01h55min, na residência situada na Rua Mato Grosso, no 82, Bairro Padre Rodolfo, nesta urbe, a vítima Juliana Alves Barbosa foi atingida por golpes de arma branca, tipo faca resultando nas lesões corporais descritas no Laudo Pericial no 200.1.02.2022.00985-01, somente não causando a morte da vítima por circunstâncias alheias à vontade do agente. Apurou-se, ainda, da exordial acusatória que o denunciado deu início a um crime de feminicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, posto que após ser golpeada, Juliana foi encontrada pela equipe de policiais militares que faziam rondas pelo bairro. Infere-se que, neste ínterim, os militares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, que prestou rápido atendimento médico, o qual fora essencial à manutenção de sua vida. A denúncia A denúncia dispõe, também, que o crime fora praticado por motivo fútil, haja vista que o denunciado tentou matar a ofendida em razão de um desentendimento banal.

Consoante ao relatado, no dia dos fatos, denunciado e vítima fizeram um churrasco e realizaram a ingestão de bebida alcoólica. Depreende-se da prefacial que, em determinado instante, a vítima informou ao denunciado que não haveria possibilidade de reatarem o relacionamento, fato este que ensejara o desferimento das facadas em face de Juliana Alves Barbosa. Descreve a exordial acusatória que, a tentativa de feminicídio fora praticada, ainda, mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, consistente na surpresa, pois logo após a vítima e o denunciado conversarem sobre a impossibilidade de reatarem o relacionamento, Juliana jantou, tomou banho, colocou a filha do casal para dormir e ao levantar-se para beber água na cozinha, momento em que foi surpreendia pelo golpe de faca desferido pelo denunciado, primeiramente, em face do seio esquerdo da vítima e, em seguida, no tórax, mão e coxa.

Ademais disso, consta dos autos que o crime fora praticado na presença física ou virtual de descendente da vítima. Conforme consta, a filha menor do casal encontrava-se na residência e após os golpes desferidos contra a vítima, Juliana pediu para que ela corresse, oportunidade na qual ela saiu gritando para frente da residência enquanto a vítima ficou caída no chão da cozinha da residência (...)”

Irresignada com o
decisum
, a defesa pugna pelo afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Após analisar detidamente os autos, tenho que não assiste razão à defesa quanto ao pleito.

Da análise dos autos, não se pode falar que o conjunto fático-probatório não contém indícios de que o delito tenha sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Do laudo pericial no 200.1.02.2022.001985-01 e mapa topográfico para localização de lesões acostados aos autos, verifica-se que a vítima sofreu ao menos três ferimentos em razão dos golpes de faca desferidos pelo recorrente,
“sendo o primeiro na região mamária esquerda, o segundo no tórax (relata que neste momento tentou se defender com a mão direita) e o terceiro no joelho esquerdo”
(id. 132144667).

Na Delegacia de Polícia, a vítima deu sua versão de como ocorreram os fatos, afirmando que fora pega de surpresa pelo recorrente, vejamos:

“(...) Que conviveu maritalmente com o suspeito FRANCISCO ALVES DE SOUSA FILHO durante sete anos no estado do Maranhão; Que há dois anos separou de FRANCISCO em razão de ter sofrido violência doméstica, ele chegou a ser preso; Que após a separação a declarante mudou para São Paulo; Que com FRANCISCO a declarante possui uma filha, ANA JULIA, de quatro anos; Que a declarante ficou desempregada, momento em que entrou em contato com FRANCISCO para requerer a pensão para a filha; Que FRANCISCO disse para a declarante que nesta cidade de Rondonópolis tinha muita oferta de emprego e que ela podia vir que ele alugaria uma casa para ela ficar, mas que ele não ficaria junto na mesma casa em razão de trabalhar em fazenda; Que não sabe informar a quanto tempo FRANCSICO mora nesta cidade; Que a declarante chegou em Rondonópolis com a filha há cerca de três semanas; Que logo depois, FRANCISCO, chegou na casa e dizia que tinha terminado um serviço, logo iniciaria outro e não ficaria na casa por muito tempo, no entanto, permaneceu duas semanas; Que dormiu em quartos separados; Que neste período a declarante se relacionou amorosamente com FRANCISCO apenas uma vez; Que chegou a dizer para FRANCISCO não permanecer na casa, o qual disse que logo sairia; Que no dia do fato, 19.01.2022, a declarante comprou uma caixa de cerveja, fez o jantar, pediu para FRANCISCO assar carne; Que estava apenas os dois na casa e a filha menor do casal; Que tomaram cerveja, mas que não estavam bêbados; Que, em conversa, disse para o autor que não tem possibilidade deles reatar relacionamento; Que ele reagiu bem, não tiveram discussão;
Que

a declarante jantou, tomou banho, colocou a filha para dormir depois levantou para ir na cozinha beber água, momento em que foi surpreendida por FRANCISCO o qual desferiu um golpe de faca no seio esquerdo dela, em seguida, outra golpe no tórax lado esquerdo, a declarante para se defender colocou a mão e chutou o autor momento em que foi atingida na mão e na coxa esquerda;
Que a declarante pediu para sua filha correr, ela saiu gritando para frente da casa, momento em que passou uma guarnição da polícia militar, os quais parou, adentraram a residência, encontrou a vítima no chão da cozinha e conseguiram efetuar a prisão do FRANCISCO; Que a declarante foi socorrida pelo SAMU, recebeu atendimento médico em uma unidade de saúde e liberada em seguida; Que deseja requerer as medidas protetivas em sua defesa (...)”
(id. 132144664 – grifei).

Em Juízo, a vítima
Juliana Alves Barbosa
ratificou seu depoimento prestado na Delegacia, vejamos:

“(...) Magistrado: Naquele dia houve bebida alcoólica? O que aconteceu aquele dia na casa?

Vítima: Naquele dia eu falei para ele assar uma carne e compramos uma caixinha de cerveja, e ai bebemos, só que naquele dia eu falei para ele, que não estava dando certo mais, já tinha passado a semana, ele estava só enrolando, falei que eu ia ligar para o irmão dele para ele ir embora e o irmão vim buscar ele, até então ele não demonstrou agressividade nem nada, quando eu falei isso, ainda tinha umas latinhas dentro da geladeira, só que já tava tarde e eu fui dar banho na minha filha, jantei, dei banho na minha filha e fui colocar ela para dormir,
enquanto eu coloquei ela para dormir, ele ficou lá fora, coloquei a neném para dormir, eu tinha bebido também, comecei a sentir sede, que eu sai para cozinha para abrir a geladeira, ele já veio com a primeira facada no meu peito.

Magistrado: Antes desse momento quando você fala que ele te deu uma facada no peito, ele te ameaçou? Tinha um clima de agressividade de violência ou não?

Vítima: Se minha filha não tivesse acordado na segunda facada, eu teria morrido sem ninguém perceber

Magistrado: Por que?

Vítima: Porque não teve discussão, gritos, os gritos começaram depois das facadas

Magistrado: Então você disse que foi pega de surpresa?

Vítima: Aham, de surpresa, ele veio da porta, ele utilizou uma faca que a gente tava usando para fazer o churrasco, e aí as coisas estavam tudo guardadas, e ele estava do lado da pia, e a faca estava lá na pia, e eu estava do lado da geladeira com litro de água.

Magistrado: Você falou algo que eu quero entender melhor, se sua filha não tivesse acordado, você morreria na primeira facada.

Vítima: Se minha filha não tivesse acordado e gritado eu tinha morrido sem ninguém perceber, porque não teve gritos e discussões para alertar os vizinhos na hora.

Magistrado: E sua filha viu?

Vítima: Viu tudo, foi ela que chamou os policiais, ela saiu gritando.

Magistrado: Você teve um momento que você reagiu? Você percebeu? Você desmaiou?

Vítima: Eu só caí com a última facada que foi na minha perna esquerda

Magistrado: Você disse que estava colocando sua filha para dormir, então ela não dormiu naquele momento?

Vítima: Ela dormiu, ai eu levantei para beber água, na primeira facada foi a hora do barulho, que eu soltei o litro, eu tava com litro na mão, ele deu a primeira facada aqui, até então eu não estava sentido, por causa do meu sangue quente, ai ele já veio com a segunda facada que eu senti, que ele deu aqui no meu tórax (...)”
(Depoimento da vítima extraído das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público – id. 132144758).

Dessa forma, tem-se que a qualificadora do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima deve ser mantida nesta fase processual, eis que presenta lastro probatório suficiente a evidenciar a surpresa na ação do acusado, impossibilitando qualquer meio da vítima
Juliana
se proteger do ataque sofrido
, devendo o Conselho de Sentença decidir pela sua manutenção ou não.

Nesse sentido:

“(...) Conserva-se a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido quando comprovada, pelo cenário fático delineado nos autos, a ocorrência de possível surpresa no ataque sofrido.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” [Enunciado Orientativo n. 2]. (...)
(N.U 1019361-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 04/03/2022)

“(...) A exclusão de qualificadora só é possível quando houver provas robustas de sua inexistência, do contrário, seu exame deve ser delegado ao corpo de jurados.”
(N.U 1010200-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021).

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia, devendo a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022